Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719345-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME XAVIER PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0705260-88.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória requerida por Guilherme Xavier Pinto (id 158629246 dos autos originários). Guilherme Xavier Pinto não recolheu o preparo e requer a gratuidade da justiça. A análise dos autos originários revela que Guilherme Xavier Pinto formulou mesmo requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau em sua petição inicial (id 158545697 dos autos originários). A matéria, no entanto, ainda não foi apreciada. Nada há a prover quanto ao requerimento de gratuidade da justiça formulado nesta instância recursal, porquanto há requerimento idêntico pendente de análise na primeira instância. Intime-se Guilherme Xavier Pinto para recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator